Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. VALIDADE EXPIRADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Nunes da Costa em face de decisão proferida nos autos do processo 0739014-27.2023.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a nomeação e posse de candidato em concurso público. Alega que possui o direito subjetivo à nomeação, por ter passado a figurar como próximo da lista, haja vista a nomeação tornada sem efeito para o mesmo cargo e especialidade da Senhora Thais Machado Alencar e em razão das condutas da administração distrital, comprovadas pelos documentos anexos, que caracterizam a preterição do candidato aprovado em concurso público e demonstram a inequívoca necessidade de sua nomeação. Acrescenta que já ajuizou ação anterior tratando da necessidade de sua nomeação, no entanto não logrou êxito sob o fundamento de que ainda não havia se configurado seu direito uma vez que o concurso ainda estava válido, todavia a situação fática alterou-se, uma vez que a validade do concurso expirou sem que fosse convocado, o que altera o entendimento exarado em acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, no Recurso Inominado onde o próprio Agravante configurava como parte nos autos de no 0711344- 42.2022.8.07.0018. Afirma ser inconteste a ilegalidade da Administração na medida em que foram convocados 12 (doze) candidatos do seu certame ainda na vigência do concurso, das quais 3 (três) de maneira incontroversa não assumiram os respectivos cargos, ou seja, na condição de 14o colocado do certame o Autor possui direito líquido e certo a convocação e nomeação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu realize sua imediata nomeação no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 50144674). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 50144674). Contrarrazões apresentadas (ID 51443008).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que: "(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho).
5. A terceira hipótese fixada na tese do Tema 784 (RE no 837.311/PI) prevê a necessidade do cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: o surgimento de novas vagas e a preterição arbitrária. A preterição arbitrária e imotivadas se caracteriza por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
6. Dessa forma, é necessária a instrução processual a fim de verificar se houve, ainda na validade do concurso, surgimento de novas vagas e a preterição arbitrária do candidato, única hipótese que poderá ensejar o direito subjetivo à nomeação, ainda que a validade do certame já tenha expirado.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.